Tribunal: CARF
Processo: 13873.000128/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000128/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.315 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
ANTONIO DELMANTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, poderão ser glosadas pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000128/2011-15
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000128/2011-15

“Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 10/17, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física – suplementar, acrescido
de multa e juros, no valor de R$ 8.378,83, calculados até 28/02/2011, em virtude da
constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008.
A fiscalização informa às fls. 11/15 que o crédito tributário teve origem nos seguintes
elementos:
a) Dedução de dependentes, no valor de R$ 6.623,52;
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 3.546,44;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.575,81;
d) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 85,14;
O contribuinte apresentou impugnação parcial, conforme instrumento de fls. 02/08,
alegando, inicialmente, que não devem prosperar as glosas de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e dedução indevida de despesas médicas.
A dedução lançada sob o título de pensão alimentícia é válida na medida em que foi
paga conforme fixado em acordo homologado judicialmente.
Quanto à despesa médica, afirmou tratar-se de procedimento cirúrgico de emergência ao
qual foi submetida a alimentanda Mariana Delmanto.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – A decisão de primeiro grau tratou do tema da seguinte forma, verbis:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000128/2011-15

“A razão pela qual a fiscalização procedeu à glosa da despesa com pensão alimentícia
paga à Mariana Delmanto foi o fato de não ter sido comprovada a condição de
universitária da filha maior de idade.
Às fls. 18, foi anexada cópia da Ata de Audiência de Instrução e Julgamento, ocorrida
na 4a Vara Judicial da Comarca de Botucatu-SP, cuja parte a seguir transcrevo:
(...)
O acordo fixou a obrigação do pagamento da pensão aos filhos menores de idade. Não
foi imposto limite temporal à percepção dos alimentos por parte da filha Mariana a qual,
à época em que o acordo foi firmado – 16/08/2001, tinha dezessete anos de idade. Não
consta dos autos certidão judicial atualizada de que, em razão da maioridade atingida
pela beneficiária, a citada decisão judicial tenha, atualmente, os mesmos efeitos da
época da homologação.
Diante das normas Tributárias e de Direito de Família, não é possível deduzir dos
rendimentos tributáveis para apuração da base do imposto devido a importância paga
pelo contribuinte à sua filha Mariana, com 24 anos de idade no ano-calendário de 2008,
a título de pensão alimentícia judicial.
Via de regra, a obrigação do pagamento de pensão aos filhos encerra-se com a
maioridade. A partir desse momento, deve haver a demonstração por parte do
alimentando da necessidade de continuar a receber os alimentos.
A doutrina e parte da jurisprudência admitem que o pagamento ocorra até os 24 anos de
idade condicionando, nesse caso, que o alimentando seja estudante com matrícula
regular em estabelecimento de ensino superior e sem condições próprias de subsistência.
(...)
Dessa forma, o direito de o contribuinte deduzir dos rendimentos tributáveis a pensão
alimentícia relativa a sua filha cessou quando a mesma atingiu o limite legal fixado pela
legislação do imposto de renda.

06 – Nesse caso mesmo em recurso o contribuinte não alega que a pensão paga à
filha Mariana tratava-se de despesas com universidade confessando tratar-se de valores para
ajuda da filha, tenho que a decisão de primeiro grau deva manter-se incólume por seus próprios
fundamentos a utilizando como razões de decidir.
Conclusão
07 - Diante do exposto, conheço do recurso, para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000128/2011-15

Fl. 105
DF CARF MF
Original